Tribunal: STF
Processo: ARE 1569099
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Súmula 287 do STF. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que deixou de processar recurso por incidência da Súmula 287 do STF, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem. O embargante alega que (i) o acórdão embargado é omisso e contraditório, pois não analisou os fundamentos ventilados nas razões do agravo regimental e (ii) o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão da Suprema Corte que inadmitiu o recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.



    4.. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988) exige fundamentação, mesmo que sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.



    5. O acórdão embargado consignou nitidamente que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão do juízo de origem que inadmite o recurso extraordinário a atrai a incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, sendo a irresignação do embargante uma indevida busca pela rediscussão da matéria.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.